Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008315-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Adrian Nunes Pinto Vaz Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que:
“O paciente é réu no processo 5698-22.2019.811.0007 da Comarca de Alta Floresta, acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
O feito se iniciou em setembro de 2019 e o paciente se encontra preso desde 26/11/2019 (antecedentes anexos).
O feito se encontra com metade da instrução em andamento (audiência cancelada).
Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.”
Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada.
É o essencial.
De início, consigne-se que não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
O paciente não integra grupo de risco, tampouco há justificativa para o abrandamento da custódia cautelar apenas em virtude da pandemia do COVID-19.
Por outro lado, percebe-se que o paciente é acusado dos crimes de tráfico e associação ao tráfico juntamente com o corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes.
Os documentos que instruem o presente writ não permitem a compreensão da integralidade da controvérsia. Porém, anteriormente foi impetrado neste Tribunal de Justiça o HC n. 1014743-54.2019.8.11.0000, em favor do corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes, cuja ordem foi concedida em parte, nos seguintes termos:
“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Romário Otavio do Nascimento Fernandes, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Não convém neste instante a análise aprofundada da autoria ou materialidade dos delitos, além de que a via do habeas corpus não admite discussões aprofundadas acerca de questões relativas ao mérito.
O paciente foi preso em flagrante com duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva.
Por outo lado, além dos indícios de autoria e materialidade extraídos do auto de prisão em flagrante, a medida está fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade do crime (ID 17703501).
Contudo, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além de traduzir meras conjecturas.
Não bastasse, embora não seja irrisória, a quantidade de droga não se mostra exorbitante, consistindo em duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas.
Ressalte-se, ainda, que não há notícia de outro registro policial do paciente, não se podendo presumir que, em liberdade, voltará a delinquir.
Nestas circunstâncias, realizando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.
Por estas razões, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Romário Otavio do Nascimento Fernandes por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e (c) comparecimento a todos os atos do processo.”
A situação de ambos os acusados não é absolutamente igual porque o ora paciente Adrian Nunes conseguiu escapar do cerco policial em 31/8/2019, não sendo preso em flagrante naquela ocasião. Por esta razão, teve a prisão preventiva decretada posteriormente, vindo a ser efetivamente segregado em 26/11/2019.
Porém, o fato é que a imputação penal é a mesma para ambos os acusados, qual seja: trazerem consigo duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas.
Entretanto, assim como o corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes – que inclusive, admitiu ser o proprietário da droga -, o paciente é primário, embora tenha histórico de atos infracionais na adolescência.
Desta forma, considerando que (i) a quantidade de droga não é exorbitante, (ii) o corréu foi posto em liberdade por ausência de gravidade concreta da conduta, (iii) o paciente é primário e (iv) está preso há quase cinco meses, sem a finalização da instrução processual, compreendo que não mais subsiste a necessidade da medida extrema, devendo esta ser substituída por cautelares menos onerosas.
Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Adrian Nunes Pinto Vaz Pereira pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator